Tribunal: STF
Processo: Pet 12056
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INVESTIGAÇÃO DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. Precedentes: APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023; APs 1.109, 1.413 e 1.505, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023); APs 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023); APs 1.065, 1.069, 1.090, 1.172 e 1.091, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023); APs 1066, 1115, 1264 e 1405, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. SV 15/12/2023 a 05/02/2024.



    2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.



    3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.



    4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos.



    5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.



    7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de GILCEMAR FARIA DE OLIVEIRA e FRANCISMAR APARECIDO DA SILVA, pela prática dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, importando considerável prejuízo para a vitima (art. 163, paragrafo único, I, III e IV, do CP), além de deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).